Tribunal: STJ
Processo: 0038368-51.2015.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1754243 - RJ
(2020/0200291-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: JOSE LUIZ FERNANDES ALVES
ADVOGADOS
: SILVANIA MARIANO DE MENDONÇA DE SOUZA - RJ218453
MONCLAR EUGENIO GAMA - RJ095249
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: FERNANDO CESAR MAGALHAES REIS
ADVOGADOS
: PEDRO MACHADO DE ALMEIDA CASTRO - DF026544
OCTAVIO AUGUSTO DA SILVA ORZARI - DF032163
VINÍCIUS ANDRÉ DE SOUSA - DF060285
BRUNO HENRIQUE DE MOURA - DF064376
INTERES.
: CESAR AUGUSTO ZIMMERMANN COIMBRA
INTERES.
: LUCAS LOPES ZIMMERMANN COIMBRA
INTERES.
: CONRADO ZIMMERMANN COIMBRA
ADVOGADOS
: THIAGO SOARES DE GODOY - RJ151618
MARIANA HALLAK - RJ168025
ALVARO LINS DOS SANTOS - RJ186588
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SÚMULA N. 182 DO STJ. FALTA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. A decisão ora atacada não conheceu do Agravo em Recurso Especial
ante a incidência da Súmula n. 182 do STJ, por falta de impugnação à
Súmula n. 83 do STJ.
2. O regimental insiste no mesmo vício. Para pedir o afastamento da
Súmula n. 182 do STJ não são suficientes alegações genéricas nem a
reiteração do mérito do recurso especial inadmitido. Fazia-se necessário
explicitar a observância do ônus da dialeticidade (apontar trechos
no AREsp onde se evidenciou a desarmonia entre o acórdão estadual e
a jurisprudência desta Corte ou a inaplicabilidade dos precedentes
invocados pelo Tribunal de origem), o que não ocorreu.
Documento eletrônico VDA55902204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:37
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: b4aece3a-1fe9-4f95-b443-22f47805d09a

3. O recurso que não ataca especificamente o fundamento da decisão
recorrida é manifestamente inadmissível.
4. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:37
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: b4aece3a-1fe9-4f95-b443-22f47805d09a

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1754243 - RJ
(2020/0200291-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: JOSE LUIZ FERNANDES ALVES
ADVOGADOS
: SILVANIA MARIANO DE MENDONÇA DE SOUZA - RJ218453
MONCLAR EUGENIO GAMA - RJ095249
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: FERNANDO CESAR MAGALHAES REIS
ADVOGADOS
: PEDRO MACHADO DE ALMEIDA CASTRO - DF026544
OCTAVIO AUGUSTO DA SILVA ORZARI - DF032163
VINÍCIUS ANDRÉ DE SOUSA - DF060285
BRUNO HENRIQUE DE MOURA - DF064376
INTERES.
: CESAR AUGUSTO ZIMMERMANN COIMBRA
INTERES.
: LUCAS LOPES ZIMMERMANN COIMBRA
INTERES.
: CONRADO ZIMMERMANN COIMBRA
ADVOGADOS
: THIAGO SOARES DE GODOY - RJ151618
MARIANA HALLAK - RJ168025
ALVARO LINS DOS SANTOS - RJ186588
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SÚMULA N. 182 DO STJ. FALTA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. A decisão ora atacada não conheceu do Agravo em Recurso Especial
ante a incidência da Súmula n. 182 do STJ, por falta de impugnação à
Súmula n. 83 do STJ.
2. O regimental insiste no mesmo vício. Para pedir o afastamento da
Súmula n. 182 do STJ não são suficientes alegações genéricas nem a
reiteração do mérito do recurso especial inadmitido. Fazia-se necessário
explicitar a observância do ônus da dialeticidade (apontar trechos
no AREsp onde se evidenciou a desarmonia entre o acórdão estadual e
a jurisprudência desta Corte ou a inaplicabilidade dos precedentes
invocados pelo Tribunal de origem), o que não ocorreu.
Documento eletrônico VDA55907638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/04/2026 12:03:35
Código de Controle do Documento: e0b07bd7-3478-45aa-b6e5-be371c876e43

3. O recurso que não ataca especificamente o fundamento da decisão
recorrida é manifestamente inadmissível.
4. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
agrava da decisão da Presidência
JOSÉ LUIZ FERNANDES ALVES
desta Corte, que não conheceu do seu agravo em recurso especial ante a incidência
da Súmula n. 182 do STJ.
O insurgente pede a reforma do julgado, pois (fls. 14.189-14.206):
[...] há de fato impugnação específica de acordo com as razões
expostas neste recurso. Consta na decisão atacada originariamente
que a violação ao artigo 41 do Código de Processo Penal fica
superada pelo advento de sentença penal condenatória.
Contudo, a decisão ora discutida não mencionou argumento
algum para enfrentar a violação ao artigo 4o, § 16, da Lei n.o
12.850/2013.
No caso em questão, o acórdão limita-se a narrar que o agravante
era homem de confiança do Delegado corréu Fernando César
Magalhães Reis e possuíam ambos o domínio final dos fatos
supostamente criminosos praticados pelos denunciados que eram
policiais subordinados, sem, contudo, indicar uma só prova dessa
conclusão que diversa da colaboração premiada.
A imprecisão da denúncia em relação à questão temporal é
verificada no primeiro parágrafo da aludida petição ministerial em
que se afirma o seguinte: "A partir de data que não foi possível
precisar, mas certamente durante o período compreendido entre o
início do ano de 2012 e o mês de fevereiro de 2015...".
[...]
VIOLAÇÃO AO ARTIGO 4O, § 16, DA
NÃO
LEI 12.850/2013
ENFRENTADA NA DECISÃO AGRAVADA
Com relação ao agravante, é fato incontroverso que há apenas
prova testemunhal colhida em sede de colaboração premiada, o
que viola o parágrafo 16o do artigo 4o da Lei 12.850/2013.
[...]
O recorrente jamais participou de diligência com as equipes
Fênix, e jamais foi encontrado em seu poder pen drive ou
notebook contendo lista com as empresas e pessoas físicas que
eram vítimas.
Documento eletrônico VDA55907638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/04/2026 12:03:35
Código de Controle do Documento: e0b07bd7-3478-45aa-b6e5-be371c876e43

[...]
Assim, deve ser reconhecida a aplicação do artigo 4o, § 16, da
anulando-se o decreto condenatório para que
Lei 12.850/2013,
outra decisão seja proferida sem, contudo se basear
exclusivamente em delação premiada.
DA CONTINUIDADE DELITIVA EM CONTRAPONTO AO
CONCURSO MATERIAL
[...]
Ante o exposto é a presente para requerer a admissão e posterior
provimento do recurso para absolver o recorrente pelas violações
aos artigos 4o, § 16, da
71 do Código Penal, bem
Lei 12.850/2013,
como 41 do Código de Processo Penal.

O Ministério Público opinou pelo
.
não conhecimento do agravo
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
O regimental não refutou adequadamente a decisão da Presidência.
Não demonstrou a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do STJ.
Os "recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e
pormenorizada todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob
pena de vê-los mantidos" (
, Rel. Ministro
AgRg no AREsp n. 1.262.653/SP
, 5a T., DJe
.
Reynaldo Soares da Fonseca
30/5/2018)
No caso, verifica-se que o AREsp deixou de ser conhecido às fls. 14.171-
14.174, por inobservância do princípio da dialeticidade, porque as razões do
reclamo não demonstraram,
, o erro na aplicação da Súmula n. 83
adequadamente
do STJ,
(fls. 14.171-14.174):
in verbis
[...] Passo à análise do recurso interposto por JOSE LUIZ
FERNANDES ALVES. Verifica-se que a decisão agravada
inadmitiu o recurso especial, considerando:
.
Súmula 83/STJ
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente
o referido fundamento. Nos termos do
do CPC
art. 932, inciso III,
e do
parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno
art. 253,
desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso especial que
"não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida".

Documento eletrônico VDA55907638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/04/2026 12:03:35
Código de Controle do Documento: e0b07bd7-3478-45aa-b6e5-be371c876e43

Deveras, ao recorrer de uma decisão judicial, a parte deve explicar seu
vício e o porquê do pedido de sua reforma ou cassação.
, persiste o vício apontado. Não se ataca a Súmula n. 182
No regimental
do STJ (única razão para o não conhecimento do AREsp). Para tanto, era
imprescindível à defesa mencionar trechos do agravo inadmitido em que, para
demonstrar o desacerto da Súmula n. 83 do STJ (e pedir a subida do recurso
especial), indicou a desarmonia entre o acórdão estadual e a jurisprudência desta
Corte ou demonstrou a inaplicabilidade dos precedentes invocados pelo Tribunal
de origem. Não se consideram suficientes, para observância da dialeticidade
recursal, "alegações genéricas nem a reiteração dos argumentos referentes ao
mérito da controvérsia" (
, Rel. Min.
AgRg no HC n. 624.133/SP
João Otávio de
, DJe
.
Noronha
14/12/2021)
Assim, i
, mais uma vez,
ncide a Súmula n. 182 do STJ
pois, se o juiz
não pode decidir sem fundamentar, a parte não pode pedir a reforma de decisão
sem explicitar adequadamente o seu erro.
À vista do exposto, não conheço do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55907638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/04/2026 12:03:35
Código de Controle do Documento: e0b07bd7-3478-45aa-b6e5-be371c876e43

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2020/0200291-5
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 1.754.243 /
RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00383685120158190001 202024700535 383685120158190001
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FERNANDO CESAR MAGALHAES REIS
ADVOGADOS
: LIVIA NOVAK DE ASSIS GONÇALVES - RJ105506
PEDRO MACHADO DE ALMEIDA CASTRO - DF026544
OCTAVIO AUGUSTO DA SILVA ORZARI - DF032163
VINÍCIUS ANDRÉ DE SOUSA - DF060285
BRUNO HENRIQUE DE MOURA - DF064376
AGRAVANTE
: CESAR AUGUSTO ZIMMERMANN COIMBRA
AGRAVANTE
: LUCAS LOPES ZIMMERMANN COIMBRA
AGRAVANTE
: CONRADO ZIMMERMANN COIMBRA
ADVOGADO
: THIAGO SOARES DE GODOY - RJ151618
ADVOGADOS
: MARIANA HALLAK - RJ168025
ALVARO LINS DOS SANTOS - RJ186588
AGRAVANTE
: JOSE LUIZ FERNANDES ALVES
ADVOGADOS
: MONCLAR EUGENIO GAMA - RJ095249
CLÁUDIO SERPA DA COSTA - RJ104313
ADVOGADA
: SILVANIA MARIANO DE MENDONÇA DE SOUZA - RJ218453
AGRAVANTE
: ANDERSON PINHEIRO RIOS
ADVOGADOS
: CLÁUDIO SERPA DA COSTA - RJ104313
DIOGO MENTOR DE MATTOS ROCHA - RJ181864
ADVOGADA
: RAIZA JAVARINI CARNEIRO - RJ228769
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CORRÉU
: DIOGO FERRARI
CORRÉU
: JOSE AFONSO GARCIA ALVERNAZ
CORRÉU
: MARCIO ANDRE MARTINS BENEVIDES
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Extorsão mediante seqüestro
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JOSE LUIZ FERNANDES ALVES
ADVOGADO
: MONCLAR EUGENIO GAMA - RJ095249
ADVOGADA
: SILVANIA MARIANO DE MENDONÇA DE SOUZA - RJ218453
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: FERNANDO CESAR MAGALHAES REIS
ADVOGADOS
: PEDRO MACHADO DE ALMEIDA CASTRO - DF026544
OCTAVIO AUGUSTO DA SILVA ORZARI - DF032163
VINÍCIUS ANDRÉ DE SOUSA - DF060285
BRUNO HENRIQUE DE MOURA - DF064376
C54254255115565065308@
2020/0200291-5 - AREsp 1754243 Petição : 2020/0079270-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55882857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:17:51
Código de Controle do Documento: F80A342D-AE48-4629-A21D-20B02FCE1217

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2020/0200291-5
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 1.754.243 /
RJ
MATÉRIA CRIMINAL
INTERES.
: CESAR AUGUSTO ZIMMERMANN COIMBRA
INTERES.
: LUCAS LOPES ZIMMERMANN COIMBRA
INTERES.
: CONRADO ZIMMERMANN COIMBRA
ADVOGADO
: THIAGO SOARES DE GODOY - RJ151618
ADVOGADOS
: MARIANA HALLAK - RJ168025
ALVARO LINS DOS SANTOS - RJ186588
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C54254255115565065308@
2020/0200291-5 - AREsp 1754243 Petição : 2020/0079270-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55882857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:17:51
Código de Controle do Documento: F80A342D-AE48-4629-A21D-20B02FCE1217